Tribunal: TJDFT
Processo: 0751213-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0751213-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ODAIR DAMACENO DA SILVA IMPETRANTE: EDER RICARDO FIOR AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por EDER RICARDO FIOR em favor de ODAIR DAMASCENO DA SILVA, visando, liminarmente, a suspensão do cumprimento da pena nos autos da execução n. 0408897-95.2024.8.07.0015, com imediata expedição do alvará de soltura, haja vista a concessão de indulto na origem. Narra haver sido concedido indulto em favor do paciente, em 06/03/2025, abrangendo as condenações nos processos n. 0713777-21.2023.8.07.0006 e n. 0713646-46.2023.8.07.0006. No entanto, apesar do indulto concedido, o paciente foi recolhido ao cárcere a título de “prisão definitiva”, em regime semiaberto, constando do relatório da execução a pena remanescente de 11 meses e 24 dias. Aduz a ocorrência de excesso de execução pela manutenção da pena após o indulto, devendo ser declarada a extinção da punibilidade. Aponta contradição no relatório que, apesar de atestar a concessão do benefício, mantém o paciente em regime semiaberto ativo. Subsidiariamente, argumenta que a pena imposta admite a substituição por restritivas de direitos (art. 44 do CP), a suspensão condicional da pena (art. 77 do CP) ou a readequação do regime para o aberto. Por meio do despacho de ID 78671891, determinei ao impetrante que trouxesse aos autos a decisão concessiva do indulto e o RSPE em que supostamente consta a alegada contradição, pois não localizados nos autos. Em resposta, o impetrante peticionou (ID 78738513) retificando as razões do remédio constitucional para excluir os fundamentos alusivos ao indulto e manter o writ exclusivamente no tocante à desproporcionalidade da prisão e pedido de aplicação de medidas menos gravosas. Com tais argumentos, em caráter liminar, requer a suspensão da execução da pena para que a autoridade coatora insira o paciente em regime aberto efetivo, converta o atual regime em prisão domiciliar ou proceda à substituição da pena corporal por restritiva de direitos, o que deve ser confirmado no mérito. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade esteja vinculado a ato ilegal. O impetrante requer a imediata readequação do regime de cumprimento de pena, devendo o paciente ser inserido no regime aberto. Em consulta ao processo de execução n. 0408897-95.2024.8.07.0015, verifica-se haver sido o paciente condenado definitivamente nos autos das ações penais n. 0713777-21.2023.8.07.0006 (invasão de domicílio e descumprimento de medidas protetivas) e n. 0713646-46.2023.8.07.0006 (descumprimento de medida protetiva). Na primeira ação penal, foi condenado a pena privativa de liberdade de 11 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, com trânsito em julgado em 03/10/2024. Na segunda condenação, foi imposta pena de 3 meses de detenção, em regime semiaberto, com trânsito em julgado em 24/07/2024. Retira-se dos autos da ação penal n. 0713646-46.2023.8.07.0006 que o regime semiaberto foi fixado pelo sentenciante sob o argumento de se tratar de apenado reincidente, razão pela qual também não foi concedida a substituição por pena restritiva de direitos (art. 44, II, do CP) ou deferida a suspensão condicional da pena (art. 77, I, do CP). Nesse panorama, ao menos em análise perfunctória, não vislumbro a ilegalidade apontada na inicial, pois, apesar da quantidade da pena, está devidamente fundamentada a colocação do paciente em regime semiaberto e a negativa dos benefícios pleiteados. Ademais, de acordo com o RSPE, a data prevista para progressão de regime é 06/12/2025, sendo razoável aguardar a decisão do juízo de origem sobre a matéria. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 26 de novembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator